Tribunal: TJMT
Processo: 1005212-22.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005212-22.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA FERREIRA DE JESUS - CPF: 024.209.131-83 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA RECLAMADA
PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE
PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação ajuizada por consumidora contra instituição de pagamento, buscando declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por suposto contrato e dívida de R$ 208,87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 questões em discussão: (i) saber se a instituição de pagamento comprovou a existência e regularidade do débito que originou a negativação do nome da consumidora; (
ii
) saber se a negativação constituiu exercício regular de direito ou ato ilícito passível de indenização por danos morais; (
iii
) saber se a consumidora faz jus à manutenção dos benefícios da justiça gratuita; e (
iv
) saber se houve litigância de má-fé por parte da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e da Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
Diante da comprovação da origem da dívida pela instituição de pagamento, caberia à consumidora apresentar contraprova específica para fragilizar a validade do contrato e do crédito, como extratos bancários que demonstrassem o não recebimento dos valores.

5.
Não configurado ato ilícito por parte da instituição de pagamento, não há se falar em indenização por danos morais, tornando prejudicado o recurso da
parte
reclamante que buscava a majoração do valor.

6.
A litigância de má-fé exige a comprovação de prática dolosa de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC, não se configurando pela mera improcedência d
os
p
edidos iniciais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso da reclamada
parcialmente

provido. Recurso da reclamante
prejudicado
.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira cumpre seu ônus de comprovar a existência e regularidade do débito ao apresentar comprovantes de transferências bancárias que demonstrem o crédito dos valores na conta do consumidor.
2
. Comprovada a origem da dívida e o inadimplemento, a negativação do nome do devedor configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar por danos morais.
3
. A alegação de litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, não se configurando pela simples improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 98, §§ 2º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TJMT, N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005212-22.2025.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
s
: CARLA FERREIRA DE JESUS e JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

Recorrido
s
: JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.
e CARLA FERREIRA DE JESUS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CARLA FERREIRA DE JESUS ajuizou reclamação em face de JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) foi surpreendida com negativação indevida no valor de
R$ 208,87
,
referente
a
o
contrato nº 948695, datado de 10/12/2023; b) desconhece o débito e nunca foi informada sobre ele; c) a inscrição indevida configura falha na prestação de serviços e má-fé da
parte
re
clama
da; d) a relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que reconhece a vulnerabilidade do consumidor; e) a conduta da
parte
re
clama
da é ilícita, violando direitos e causando danos morais; f) não se aplica a Súmula 385 do STJ, pois não possui outras restrições anteriores. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito de R$ 208,87; b) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por dano mora
l
no montante de R$ 11.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência.
Concluiu que: a)
a
parte
reclamada não comprovou a origem, validade e regularidade das cobranças;
b
) a inserção dos dados da parte
reclamante
nos cadastros de proteção ao crédito por si só gera abalo moral
;
c
) não há negativação preexistente que atraia a aplicação da Súmula 385 do STJ. Ao final: a) declarou a inexistência do débito e determinou a exclusão d
o restritivo de crédito
; b) condenou a
parte

r
eclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.000,00 a título de indenização por dano mora
l
.

A parte reclamante interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) o valor arbitrado a título de
indenização por
dano mora
l
é irrisório e não representa satisfação pelos infortúnios; b) a condenação deve ter caráter punitivo-pedagógico para desestimular a repetição de atos ilícitos pela empresa
. Requereu o provimento do recurso para: a) majoração do valor da condenação a título de dano mora
l
; b) fluência dos juros a partir do evento danoso.

A parte reclamada também interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) a
parte

reclamante
se cadastrou na plataforma JEITTO em 16/4/2021 e utilizou o limite entre 8/11/2023 e 21/11/2023 para três transferências bancárias para sua conta na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, totalizando R$ 208,87, que não foi pago; b) a
parte

reclamante
também utilizou valor de empréstimo em 15/8/2023 para transferência bancária para sua conta no BANCO ITAU S.A.; c) a negativação se deu em exercício regular de direito devido ao inadimplemento da parte
reclamante
, que estava ciente das condições de uso da plataforma; d) a obrigação de notificação prévia da negativação é do órgão mantenedor do cadastro; e) não há comprovação de dano mora
l
significativo, sendo meras alegações sem fundamento; f) a inversão do ônus da prova não é automática e não se aplica, pois não há verossimilhança nas alegações da
parte

reclamante
nem hipossuficiência técnica para a produção de provas. Requereu o provimento do recurso para: a) reforma
r
a sentença
e
julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais; b) caso mantida a condenação por dano mora
l
, que o valor seja minorado para evitar enriquecimento ilícito, e que os juros e correção monetária incidam a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ);
c
)
condenação da
parte

reclamante
por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas por JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

visando
o não provimento do recurso interposto pela parte reclamante
. Embora a
parte
reclamante
tenha sido intimada (ID 305219357
/PJe2
), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópias de comprovantes de transferências bancárias (ID/PJe2 305218931; ID/PJe2 305218933; ID/PJe2 305218934; ID/PJe2 305218935), alegando que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na conta corrente da parte reclamante.

Embora o contrato
apresentado nos autos
tenha sido impugnado, há evidências de que tenha sido efetivamente celebrado, cabendo à parte reclamante apresentar contraprova de que o contrato é inválido.

No presente caso, deveria, por exemplo, ter apresentado extrato de
sua
conta corrente evidenciado que o valor do empréstimo não foi creditado na conta
indicada pela parte reclamada
.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, contraprova dos fatos impeditivos do direito ao crédito da parte reclamada.

Em situações análogas, segue a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes,
e também
da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor. (N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante, eis que há contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO. Em contrapartida, a Requerida/Agravada não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante, ou demonstrar melhor posse sobre o imóvel disputado. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)”

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de contraprova em sentido contrário, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a parte rec
lamada
alegou litigância de má-fé da parte rec
lama
nte, argumentando alteração da verdade dos fatos. Contudo, não há elementos que demonstrem o dolo da parte rec
lama
nte em alterar a verdade dos fatos ou em usar o processo para conseguir objetivo ilegal. A mera improcedência d
os pedidos
não configura litigância de má-fé.

Portanto, não estando demonstrada a litigância de má-fé, não é devida a aplicação da multa correspondente.

Recurso prejudicado.

Com o provimento do recurso interposto pela parte reclamada, que reconhece a inexistência da conduta ilícita, encontra-se prejudicado o recurso interposto pela parte reclamante, visto que almejava a majoração do dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto p
ela reclama
da
e
dou-lhe
parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial.
Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Diante do provimento
parcial
do recurso d
a
parte
reclamada
,
deixo
de conden
á-la
em custas e honorários advocatícios.
Estando o recurso interposto pela parte reclamante prejudicado sem sua culpa,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025